Tribunal: TJPA
Processo: 0804248-98.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804248-98.2017.8.14.0006
APELANTE: LOURDES DE FATIMA LEAL FERREIRA ARAUJO

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% DA REMUNERAÇÃO DA PARTE APELANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO. EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”

2. Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.
Precedente do STJ
.

3.
Da análise dos autos, ver-se que
a Apelante possui cinco empréstimos junto ao Banco/apelado, cujo valores são descontados em conta corrente, não se tratando de contrato na modalidade consignada, conforme verifica-se pelo extrato bancário (Id.
2319149 - Pág. 1/7)
, não se verificando nenhum desconto referente à empréstimo consignado que esteja sendo descontado diretamente da folha de pagamento da apelante, conforme se observa do Id.
2319126 - Pág. 1.

4. Deste modo, a sentença que julgou improcedente a pretensão da Apelante, se encontra em perfeita consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável às demais operações bancárias.

5
. Recurso conhecido e improvido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de abril de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LOURDES DE FÁTIMA LEAL FERREIRA ARAÚJO contra o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
diante da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA
, nos autos da Ação Obrigação de Fazer por onerosidade excessiva de Contrato de Empréstimo c/c pedido de liminar inaldita alera pars (Processo nº
0804248-98.2017.8.14.0006 – PJE)
, ajuizada pela apelante em face do apelado.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Custas e honorários advocatícios pelo autor, estes últimos arbitrados em 15% do valor da causa, ficando desde já suspensa sua cobrança, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
Intime-se Servirá o presente, por cópia digitada, como MANDADO e CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, na forma do Provimento nº 003/2009 da CJCI. Ananindeua, 5 de julho de 2019.

Insatisfeita, a autora interpôs recurso de apelação, alegando em síntese, que o limite de 30% de desconto em folha de pagamento não se aplica apenas a empréstimos consignados, devendo, assim, se estender sobre parcelas contraídas em outras modalidades de empréstimos. Busca a reforma da sentença, sustentando a limitação dos descontos a título de amortização do débito ao patamar de 30% (trinta por cento) juntamente com o pedido de indenização por danos morais.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação e passo à sua análise meritória.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela autora, ora apelante, sob o fundamento de que os descontos efetuados pela instituição financeira não observaram o limite referente ao percentual de 30% dos vencimentos da parte devedora.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a limitação de todos os descontos decorrentes de contratos bancários contraídos pelos servidores, independentemente de serem empréstimos consignados ou em conta corrente, dever se ater ao limite de 30% dos rendimentos do servidor.

Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “
desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste
”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “
a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas
.”

Registre-se, por conseguinte, que a regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é vantajosa tanto para credor como para o devedor, de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito sob condições e prazo mais vantajoso em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira.

Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado ou qualquer outra forma de aquisição de empréstimos.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias de natureza diversa.

Neste sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).”

No mesmo sentido, é o entendimento dessa Egrégia Corte.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE
30
% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE APELANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de
empréstimo consignado
, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o
limite
de
30
% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”

2. Ao contrário do que sucede com o crédito
consignado
, em se tratando de
empréstimo
bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para
empréstimo consignado
em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado. Precedente do STJ.

3. In casu
, extrai-se do acervo probatório que o recorrente contraiu
empréstimo
na modalidade
consignado
, no valor total de R$506,96 (quinhentos e seis reais e noventa e seis centavos), de modo que os descontos efetuados em folha de pagamento obedecem ao percentual de
30
% (trinta por cento), não havendo, portanto, falar em ilegalidade.

4. Observa-se, ainda, que o recorrente realizou operações de crédito distintas do
empréstimo consignado
, no valor total de R$944,04 (novecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), o qual não se enquadra na regra da limitação.

5. Nesse diapasão, extrai-se que a sentença atacada, que julgou improcedente a pretensão da requerente, se encontra em perfeita consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito
consignado
, não sendo este aplicável às demais operações bancárias.

6. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. (TJPA 0801013-28.2017.8.14.0070
Acordão
: 3268430

Relator
: ROBERTO GONCALVES DE MOURA

Data Julgamento
: 22-06-2020) – grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE ACIMA DE 30%. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO 603 DA SÚMULA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A legislação que limita o desconto a
30
% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente.

2. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.

3. Mostram-se legítimos os descontos em conta corrente, quando resta demonstrado que os gastos foram realizados de forma livre e consciente em conformidade com cláusula expressa e que não há
limite
de
30
% a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente.

4. “A Seção, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, e cancelou a Súmula nº 603, com fulcro no artigo 125, § 2º e § 3º, do RISTJ, com manifestação favorável do Ministério Público Federal quanto ao cancelamento da referida Súmula.” REsp 1555722/SP.

5. Recurso conhecido e improvido. (TJ PA 0809458-80.2019.8.14.0000. Acordão: 3200054. Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN). – grifo nosso

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COMPROVADAMENTE REALIZADOS PELO AUTOR, QUE O LEVARAM A SUPERENDIVIDAMENTO. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, QUE AUTORIZOU OS EMPRÉSTIMOS, MESMO JÁ TENDO ESTE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SUPERIORES A 30% DE SEU BENEFÍCIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, ALÉM DE DANOS MORAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE NA ORIGEM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I-
Os empréstimos celebrados pelo autor foram feitos para desconto diretamente em conta-corrente, e não em contracheque, afastando, portanto, da exigência legal de
limite
de
30
%.

II- Precedentes do STJ:
‘Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a
empréstimo
para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente.”
(REsp 1586910/SP)

III- Tratando-se de contrato de
empréstimo
pessoal regularmente firmado entre o apelante e o banco, e confirmado pelo próprio autor da ação, além da documentação acostada aos autos, fica afastada a instituição bancária de qualquer alegação de ato ilícito que possa gerar o dever de indenizar.

IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ PA 0002906-12.2014.8.14.0032. Acordão: 2271520 Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA Data Julgamento: 10-09-2019) – grifo nosso

In casu
, extrai-se do acervo probatório que a Apelante possui cinco empréstimos junto ao Banco/apelado, cujo valores são descontados em conta corrente, não se tratando de contrato na modalidade consignada, conforme verifica-se pelo extrato bancário (Id.
2319149 - Pág. 1/7)
, não se verificando nenhum desconto referente à empréstimo consignado que esteja sendo descontado diretamente da folha de pagamento da apelante, conforme se observa do Id.
2319126 - Pág. 1.

Logo, não tendo sido constatado qualquer desconto no contracheque da Apelante, não há que se quer que falar em aplicação do limite de 30% fixado pelo Art. 5º do DEC 2.071/06. Assim, não há que se falar que os descontos, na forma consignada, superam o limite estabelecido pelo Decreto nº 2.071/06 do valor do vencimento da Apelante, tendo em vista, como já mencionando, restou demonstrado nos autos que os empréstimos realizados pela Apelante junto ao Apelado, não são feitos sob a modalidade consignada, não se enquadrando, portanto, na limitação de 30% do referido decreto.

No caso em questão, portanto, constata-se que a adesão aos contratos de empréstimos em que são debitado direto na conta corrente em que o apelante percebe sua remuneração foi espontânea e que os descontos das parcelas do vínculo firmado possuem expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, não configurando consignação em folha de pagamento, não havendo que se falar, por conseguinte, em aplicação da limitação de 30%.

Deste modo, a sentença que julgou improcedente a pretensão da Apelante, se encontra em perfeita consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável às demais operações bancárias.

No que diz respeito à alegação do apelante quanto ao direito de receber pagamento de indenização por danos morais, também não merece prosperar.

Isto porque o banco apelado não está descontando os valores dos empréstimos consignados acima do percentual legal permitido em folha de pagamento da Apelante. Além do que, os demais descontos efetuados na conta corrente da Apelante decorrem de previsão contratual de mútuo livremente pactuado, desconto este autorizado pela contratante em benefício próprio.

Sendo assim, não configura dano moral a execução de contrato devidamente celebrado entre as partes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

PRIC.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2021